Tribunal: TJDFT
Processo: 0718942-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS IMPROVIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Cuida-se de Embargos de Declaração sustentando a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão do julgado e com a finalidade de pré-questionamento.
3. O acórdão embargado fundamentou todas as questões apresentadas no Recurso, especialmente com relação à análise dos fatos apresentados, que ora pretende reanálise o embargante. Ademais, afirmações genéricas sobre a existência de vícios no julgado, sem indicar em que consistem as contradições, omissões e obscuridades alegadas, não ensejam o acolhimento dos embargos.
4. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso inominado não é alcançado pela via dos embargos declaratórios.
5. O requisito do pré-questionamento resta satisfeito de acordo com a fundamentação exarada na decisão recorrida, sendo, portanto, desnecessário que o julgador faça expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.